Tribunal: TJPA
Processo: 0000685-23.2009.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000685-23.2009.8.14.0035

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: TELEGUIA VIRTUAL EDITORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE DEIXAR DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA que, nos autos da ‘ação ordinária declaratória de inexistência ou nulidade de relação jurídica com cancelamento de débito e antecipação de tutela’, ajuizada em desfavor de TELEGUIA VIRTUAL EDITORA LTDA, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, III e IV, do CPC, uma vez que a parte autora teria abandonado a causa.

Em suas razões, sob o ID n. 15688644, o apelante argumentou nulidades de publicações, ante a ausência de cumprimento do art. 272 do CPC, isto é, não houve a devida habilitação/ vinculação dos advogados nos autos do processo de origem e da carta precatória distribuída no TJ/SP. Argumentou ainda que foi surpreendido com a sentença determinando a extinção do feito, uma vez que não houve intimação prévia para manifestação processual, sob pena de finalização do processo, em descumprimento ao art. 485, §1º do CPC. Por fim, argumentou inobservância do juiz a quo ao previsto no art. 10 do CPC, que trata da vedação à decisão surpresa.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que a sentença seja anulada e o processo tenha seu regular prosseguimento.

Sem contrarrazões, ante a devolução do A.R. com destinatário ausente.

Coube-me o feito, em cumprimento a determinação administrativa PA-OFI-2023/04263.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Preenchidos os requisitos legais de admissibilidade,
conheço
da apelação cível e
recebo-a
em seu efeito devolutivo, nos termos do caput do art. 1.012 do CPC.

Insurge-se o apelante contra a sentença prolatada pelo Juízo de 1º grau, que
extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, II do CPC, uma vez que a demanda está parada por inércia da parte autora. Senão
vejamos
in verbis
, o referido dispositivo legal:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...)

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

(...)

§ 1º. Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5(cinco) dias.

Conforme se verifica do dispositivo supra, nas hipóteses previstas nos incisos II e III do dispositivo, cujo regramento encontra-se no §1º, resta determinado que a parte deverá ser pessoalmente intimada para suprir a falta verificada, cumprindo as providências que lhe cabiam, antes que o processo seja extinto.

A razão dessa imposição reside no fato de que, nessas hipóteses, - onde o juízo deixa de entregar à parte a tutela jurisdicional pretendida, porque a parte deixou de dar impulso ao processo, cumprindo com providências que lhe cabiam -, ocorre a extinção anormal do processo, situação que, por fugir ao esquema previamente traçado para solução dos conflitos, - apanhando o autor, portanto, de surpresa -, necessita de seu prévio conhecimento, o que justifica, portanto, a exigência imposta ao juiz do feito.

Repiso que tal diligência não se trata de uma faculdade do magistrado, mas de um dever jurídico imposto pela legislação então vigente, o que retira sua possibilidade de atribuir como necessária ou não referida diligência.

No caso em tela observei que o Magistrado afirmou inexistir interesse por parte do Autor.

De acordo com a doutrina “(...)
haverá necessidade sempre que o autor não puder obter o bem da vida pretendido sem a devida intervenção do Poder Judiciário e a utilidade quando demonstrar que o provimento jurisdicional pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora em sua situação fática, o que será suficiente para justificar o tempo, a energia e o dinheiro que serão gastos pelo Poder Judiciário na resolução da demanda”
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume único. Ed. Jus Podivm. 8ºed., 2016).

Verifico subsistir o interesse da parte no presente caso. Ressalte-se que o Autor-Apelante em nenhum momento foi responsável pela demora processual que se arrasta desde o ano de 2009, tendo cumprido com todos os seus deveres processuais. O Magistrado deveria, antes de extinguir o feito, oportunizar à parte manifestação, o que não o fez.

Assim, por não ter ocorrido a intimação pessoal da parte ou a intimação pessoal do procurador com a expressa advertência da penalidade a ser aplicada em caso de inércia, permitindo-lhe a defesa técnica, não poderia ter sido extinto o feito na forma como ocorreu.

Cumpre destacar, ainda, que o CPC elencou como norma fundamental em seu art. 4º, a Primazia da decisão de mérito. Portanto, este Poder Judiciário não deve medir esforços para assegurar a solução integral do mérito, devendo ainda o Magistrado cooperar com os demais sujeitos do processo, o que é mais uma razão para que a sentença não permaneça.

Vejamos o entendimento jurisprudencial desta Eg. Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REFORMA DA SENTENÇA. ERRO DE CAPITULAÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. VIOLAÇÃO AO ART. 485, §1° DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Inexiste qualquer fundamentação na sentença que justifique a extinção do processo por falta de interesse processual, mas sim possível abandono da causa. Artigo 485, inciso III do CPC.
2. Nas hipóteses de abandono da causa, exige-se previamente a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta. Inexistindo nos autos tal intimação, imperiosa a anulação da sentença para que a providência seja adotada. Artigo 485, §1º do CPC.
3. Recurso de Apelação conhecido e provido à unanimidade, para anular a sentença, determinando a remessa dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito.
(4661833, 4661833, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-02)

Desta forma, não pairam dúvidas de que a sentença recorrida padece de nulidade, tendo em vista que a intimação pessoal da recorrente se tratava de uma exigência legal, o que foi inobservado pelo Juízo Singular.

No mais, cumpre salientar que
"
o
juiz não está obrigado
a responder a
todas
as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um
todos
os seus
argumentos
"
(RT,689:147).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
CONCEDO-LHE PROVIMENTO
, no sentido de declarar nula a sentença, para que os autos sejam remetidos ao Juízo de origem para os devidos procedimentos, na forma legal.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 16/04/2024